Tribunal: TJMT
Processo: 0005175-82.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005175-82.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALISON CARLOS ARAGAO - CPF: 002.757.821-66 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FERNANDES DA SILVA NETO - CPF: 709.528.421-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LEONEL DE MELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. furto qualificado pelo concurso de pessoas. materialidade e autoria comprovadas. princípio da insignificância inaplicável. Indenização por dano moral. Ausência de fundamentação. recurso desprovido. de ofício, afastada a condenação pela reparação civil.

i. caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o apelante por furto qualificado[concurso de pessoas] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição.

II. questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) insuficiência de provas; 2) incidência do princípio da insignificância.

III. razões de decidir

1. A prisão em flagrante na posse do bem subtraído, somada aos coerentes depoimentos dos policiais militares e do informante, mostram-se suficientes para confirmar a autoria do furto.

2.A versão apresentada pela defesa [desconhecimento sobre a subtração do veículo] apresenta-se inverossímil se o apelante foi preso empurrando o veículo em via pública, em concurso com codenunciado, após realizarem “ligação direta” na execução do furto, notadamente quando o corréu confirma seu envolvimento no crime.

3. Tratando-se de furto, a apreensão do bem subtraído
“em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova”
, visto que
“aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
”.

4. O princípio da insignificância mostra-se inaplicável se o bem subtraído (automóvel) foi avaliado em R$ 4.500,00, valor que representa mais de 400% do salário mínimo, vigente à época dos fatos, e o crime foi cometido mediante concurso de pessoas.

5. Enfrentados limites das razões recursais, afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, reavaliar a condenação do apelante à reparação civil quando não há fundamentação correlata na sentença condenatória.

6. Se a tentativa de subtração do bem não causou prejuízo emocional à vítima, afigura-se impertinente o pagamento de indenização a título de danos morais.

iv. dispositivo e tese

Recurso desprovido. De ofício, afastada a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral à vítima.

Teses de julgamento:

1. A autoria do furto qualificado resulta demonstrada pela prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e confissão do corréu, sendo inverossímil a alegação de desconhecimento da ilicitude.

2.O princípio da insignificância não se aplica ao furto de veículo automotor avaliado em valor expressivo e praticado mediante concurso de pessoas, por evidenciar elevada reprovabilidade da conduta e relevante lesão jurídica.

3. Impõe-se afastar a condenação do apelante à reparação civil quando os elementos de convicção produzidos, em especial os depoimentos da vítima, não evidenciam qualquer prejuízo de natureza patrimonial ou moral derivado da conduta criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, IV; CPP, arts. 386, V e VII; CF/1988, art. 5o, XXXIX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC 175.945/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14.05.2020;

STJ, AgRg no HC 811.618/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.10.2023; STJ, HC 599.247/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2020; STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.02.2021; STJ, AgRg no REsp 1810845 - Relator: Min. Joel Ilan Parcionik – j. 23.9.2019. TJMT, Ap 31584/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.11.2015; TJMT, Ap 1001488-42.2020.8.11.0049, Primeira Câmara Criminal, j. 12.02.2020; TJMT, Ap 0006695-51.2015.8.11.0037 – j. 17.12.2024, p. 19.12.2024. TJDFT, Ap 1786267, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005175-82.2020.8.11.0004- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): WALISON CARLOS ARAGÃO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WALISON CARLOS ARAGÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 0005175-82.2020.811.0004), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de

R$ 1.000,00 (mil reais) – art. 155, § 4°,

IV do CP – (ID 261910777).

O apelante sustenta que: 1)
“apenas empurrou o carro [...] e nunca imaginou que o veículo estava sendo furtado”
; 2)
“o veículo estava com a direção quebrada e sem bateria, o que evidencia [...] que a conduta é inofensiva”
, a atrair a aplicação do princípio da insignificância.

Requer provimento para que seja absolvido (fls. 204/207-ID 261910790).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 214/222-ID 261910795).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Furto Qualificado - sentença condenatória - inconformismo defensivo - 1. Pretensão de absolvição por ausência de provas de ter o apelante concorrido para a infração ou não haver provas suficientes para a condenação (art. 386, V e VII, CPP) - Improcedência - apelante flagrado empurrando o veículo furtado, na companhia do corréu, que estava no seu interior dirigindo - versão defensiva inverossímil e insulado nos autos - 2. Pretensão de aplicação do princípio da insignificância - inviabilidade - veículo avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação - ausência dos vetores estabelecidos pelo STF- pelo desprovimento do recurso”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 262712752)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em 28 de abril de 2020, por volta das 23h30 min, em, via pública, em frente à residência do filho da vítima, localizada na Rua Egídio Sipriano de Carvalho, n° 32, Bairro Santo Antônio, nesta cidade os denunciados JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO e WALISON CARLOS ARAGÃO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) veículo, marca/modelo GM – CHEVROLET VECTRA GLS, placa KCV-1864, de cor vermelha, ano 1996/1997, avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl.43- IP, pertencente à vítima PAULO LEONEL DE MELO. Posteriormente, a res furtiva foi apreendida e entregue ao filho da vítima (ora testemunha RENATO), o qual providenciou o serviço de reboque (fls. 07/08-IP). [...]

Ante ao exposto, os denunciados JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO e WALISON CARLOS ARAGÃO estão incursos na figura típica capitulada no artigo 155, parágrafo 4° inciso IV, do Código Penal [...]
”
(Widson Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 261910298)

O Juízo singular, em sentença oral, reconheceu responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Walison Carlos Aragão, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 § 4o, inciso IV do Código Penal. [...]

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. Regime Inicial. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto. [...]

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritiva de direitos (artigo 44, § 2o do Código Penal – (...) se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Tais penas serão decididas pelo juízo da execução penal. Condeno o (s) réu (s) ao pagamento de R$ 1.000,00 em razão do dano moral [...]
(Marcelo Souza Melo Bento de Rezende, juiz de Direito – ID 261910777)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta – (Fls. 64 –ID 261910289), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lukas Gomes Marques, policial militar (fls. 11- ID 261910289), Bruno Bernardes da Silveira, policial militar (fls. 15- ID 261910289), Renato Leonel de Melo, vítima (fls. 17/18- ID 261910289), José Fernandes da Silva Neto
, codenunciado (ID
261910289
– fls. 21/23), e WALISON CARLOS ARAGÃO, apelante (ID
261910289
– fls. 35/37).

Em Juízo, colheram-se as declarações do informante Renato Leonel de Melo, dos policiais militares Lukas Gomes Marques e Bruno Bernardes da Silveira, bem como o apelante (fls.188- Relatório de Mídias – ID 261910778).

Dito isto, vejamos.

Extrai-se que, em 28.4.2020, o apelante e o codenunciado José Fernandes da Silva Neto foram presos em flagrante, em via pública, após subtraírem o automóvel Vectra, placa KCV-1864, de propriedade de Paulo Leonel de Melo (fls. 11/15 – ID 261910289).

Frise-se que o codenunciado dirigia o automóvel enquanto o apelante o empurrava, a evidenciar unidade de desígnios para o cometimento do furto.

Essa dinâmica também foi confirmada, pelas narrativas de Renato Leonel de Melo [vítima], no sentido de que o veículo estava estacionado em frente à sua casa, oportunidade na qual o apelante e o corréu furtaram após realizarem uma “ligação direta” (fls. 17/18– ID 261910289).

A escusa apresentada pelo apelante [auxílio ao codenunciado e desconhecimento sobre a subtração do bem] se contrapõe ao depoimento do corréu José Fernandes da Silva Neto, na fase policial, ao admitir a autoria do furto do automóvel e o apontá-lo como o “mentor” do furto.

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões,
“não há nada nos autos que comprove a boa-fé alegada pelo apelante [...] Pelo contrário [...] o correu José Fernandes havia feito uma “ligação direta” no veículo, pois sequer possuía a chave, o que torna inverossímil a versão apresentada pelo apelante de que presumiu que o correu era proprietário do veículo e que estaria apenas tentando ajudá-lo com o carro que não funcionava"
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça)
.

Noutro giro, tratando-se de furto, a apreensão do bem subtraído
“em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova”
, visto que
“aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
” (TJMT, Ap 31584/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, j. 3.11.2015, p. 6.11.2015).

Nesse contexto, a prisão em flagrante na posse do bem subtraído, somada aos coerentes depoimentos dos policiais militares e da vítima, mostram-se suficientes para confirmar a autoria do furto (TJMT, Ap 1001488-42.2020.8.11.0049 - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, o automóvel furtado foi avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), consoante o Auto de avaliação indireta (fls. 58 – ID 261910289).

Esse valor corresponde a aproximadamente 431% (quatrocentos e trinta e um) por cento do salário mínimo vigente à época do fato [28.4.2020], no valor de R$ 1.045,00 (mil, e quarenta e cinco reais), de modo que
“não pode ser considerada de valor ínfimo”
(STJ, AgRg no HC no 811618/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2023).

Registre-se que a má conservação do automóvel
“não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC no 599.247/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020), notadamente porque a vítima acionou os agentes policiais para recuperar o bem,
“ficando claro que a lesão jurídica não é inexpressiva”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID.

262712752).

Outrossim, o furto em sua modalidade qualificada [concurso de pessoas] não se concilia com o princípio da bagatela, por denotar maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.2.2021).

Com efeito, para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no HC no 175.945/PR, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 14.5.2020).

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“
2 . Inobstante o apelante defender a aplicação do princípio da insignificância, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em conta que, além de restar comprovado a subtração do veículo [...], o valor da res furtiva (veículo automotor) não é de pequeno valor”
(AP

1786267 - Relator: Des. Gislene Pinheiro, j. 16.11.2023, p. 24.11.2023)

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Enfrentados limites das razões recursais, afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, reavaliar a condenação do apelante à reparação civil quando não há fundamentação correlata na sentença condenatória.

No caso, o órgão do Ministério Público de primeiro grau formulou pedido de indenização na denúncia (fls. 9) e nas alegações finais (fls.188- Relatório de Mídias – ID 261910778), oportunizando à Defesa contraditar a matéria durante a persecução penal.

Todavia, o juiz da causa condenou o apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem qualquer motivação acerca de eventual prejuízo e/ou abalo emocional causado à vítima, tampouco aferição sobre a extensão da conduta ou condições financeiras do agente.

Destacam-se que os elementos de convicção produzidos, em especial os depoimentos da vítima, não evidenciam qualquer prejuízo de natureza patrimonial ou moral derivado da conduta criminosa.

Ao contrário, o bem subtraído foi recuperado e restituído na mesma data do furto [29.4.2020], consoante narrativa da vítima (fls. 17 - ID 261910289).

Se a tentativa de furto não causou prejuízo emocional à vítima, afigura-se impertinente o pagamento de indenização a título de danos morais (STJ, AgRg no REsp 1810845 - Relator: Min. Joel Ilan Parcionik – j. 23.9.2019).

A propósito, colaciona-se aresto desta e. Câmara:
“Se não há comprovação de prejuízos patrimoniais e abalos emocionais à vítima, a indenização por danos morais/materiais deve ser afastada.”
(AP 0006695-51.2015.8.11.0037 – j. 17.12.2024, p. 19.12.2024).

Por efeito, impõe-se afastar a condenação do apelante à reparação civil.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
AFASTA-SE
a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025